Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011872-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (AGRAVANTE), BAVARIA S.A - CNPJ: 04.176.513/0001-09 (AGRAVADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (AGRAVADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), RAFAELA NOTARBARTOLO DI VILLAROSA FARINA - CPF: 451.477.148-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ATO UNILATERAL DA PARTE. INSUBSISTÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário, determinou o cancelamento de averbação premonitória realizada unilateralmente pela parte autora, indeferiu o pedido de sucessão processual da ré por promissário comprador e indeferiu o pleito subsidiário de denunciação da lide.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, promovida pela parte à revelia de autorização judicial, pode subsistir; (
ii
) saber se o pedido de sucessão processual da ré pode ser fundamentado em promessa de compra e venda não registrada e em memorando de entendimentos do qual a ré não participou; e (
iii
) saber se é cabível a denunciação da lide,
pela parte autora, ao promissário comprador, com base em ajuste contratual autônomo.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória da existência de ação em fase de conhecimento, excepcionalmente admitida. O ato praticado unilateralmente pela parte, após o indeferimento da tutela de urgência, revela-se, portanto, irregular e desprovido de amparo jurisdicional, violando a boa-fé processual e a autoridade das decisões judiciais.

4. A sucessão processual por alienação da coisa litigiosa pressupõe a efetiva transferência da propriedade, que, no caso de bens imóveis, somente se perfaz com o registro do título translativo, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. O instrumento de promessa de compra e venda, por si só, não autoriza a substituição do polo passivo.

5. O princípio da relatividade dos contratos impede que um Memorando de Entendimentos, celebrado sem a participação de uma das partes do processo, produza efeitos sobre sua esfera jurídica, não servindo como fundamento para forçar sua exclusão da lide.

6. A denunciação da lide exige a demonstração de um direito de regresso legal ou contratual, não se prestando a instrumentalizar o chamamento ao processo de terceiro com base em relação contratual autônoma e sem nexo de garantia, sob pena de desvirtuamento do instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A averbação premonitória da existência de ação de conhecimento, realizada unilateralmente pela parte após o expresso indeferimento judicial da medida, não pode subsistir, devendo ser cancelada por violação à boa-fé processual e à autoridade das decisões judiciais. 2. A sucessão processual prevista no art. 109, §1o, do CPC, em ações que versem sobre direito de propriedade imobiliária, exige a efetiva transferência do domínio mediante registro, não sendo suprida por promessa de compra e venda. 3. Em observância ao princípio da relatividade dos contratos, negócio jurídico celebrado entre uma das partes e terceiro não é oponível à parte que dele não participou,
sendo inidôneo para fundamentar a sucessão processual. 4. É incabível a denunciação da lide quando não demonstrado o dever legal ou contratual de garantia e regresso, sendo inadequada para instrumentalizar o ingresso de terceiro com base em relação obrigacional autônoma."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 109, §1o, 125, II, 300; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento 1026757-60.2025.8.11.0000; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1001452-74.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IM
Ó
VEIS LIMITADA - ME com o fito de reformar as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário, indeferiu o pedido de sucessão processual da ré Bavaria S.A. pelo adquirente do imóvel (Grupo
Pettra
), indeferiu a denunciação da lide ao referido terceiro e determinou o cancelamento imediato da averbação da existência da lide (AV-06) na matrícula no 65.563 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

A agravante requer a antecipação da tutela recursal e o provimento definitivo para: (a) manter hígida a averbação premonitória, invocando o poder geral de cautela (art. 300, CPC), a publicidade registral (art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73) e a necessidade de proteger terceiros de boa-fé diante da oferta do imóvel no mercado por R$ 120.000.000,00; (b) admitir a sucessão processual da Bavaria S.A. pelo Grupo
Pettra
, com base no art. 109, §1o do CPC, alegando a existência de Memorando de Entendimento (MOU) em que o adquirente reconhece a posse da agravante; (c) subsidiariamente, o deferimento da denunciação da lide ao Grupo
Pettra
(art. 125, II, CPC).

Em decisão monocrática, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, sob o fundamento de que a averbação foi realizada unilateralmente pela agravante após indeferimento judicial prévio, configurando tentativa de contornar o comando do juízo, além de inexistir probabilidade do direito quanto à sucessão processual ante a ausência de registro da transferência da propriedade (art. 1.245, CC).

As agravadas apresentaram contrarrazões.
Joani
Maria de Assis
Asckar
(Tabeliã), sustenta que a averbação unilateral violou a boa-fé processual e que a sucessão é incabível, pois a propriedade só se transfere com o registro imobiliário. A Bavaria S.A. defende: (i) que a averbação premonitória em fase de conhecimento depende de autorização judicial e preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC; (
ii
) a impossibilidade de sucessão processual sem sua anuência expressa e sem o registro do título translativo; (
iii
) a ineficácia do MOU em relação a ela, pelo princípio da relatividade dos contratos; e (
iv
) a inadequação da denunciação da lide para fins de direito de regresso de terceiro em face de contrato autônomo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de
apelação cível
.

Da
a
verbação
p
remonitória
u
nilateral e sua
i
legalidade

A Agravante
se
insurge contra a determinação de cancelamento da averbação que noticiava a existência da presente demanda anulatória na matrícula do imóvel. Argumenta que a medida se reveste de legalidade, amparada no poder geral de cautela do magistrado e na necessidade de dar publicidade à litigiosidade do bem, protegendo terceiros de boa-fé.

De início a tese apresentada pela agravante não tem fundamento ao ser confrontada com os fatos e documentos existentes nos autos
.
A
averbação premonitória em processos de conhecimento, embora excepcionalmente admitida, não constitui um direito potestativo da parte, mas sim uma tutela provisória de urgência que, por sua natureza, depende de expressa autorização judicial, condicionada à verificação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE ARRESTO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória cumulada com pedido de arresto, que indeferiu a tutela de urgência consistente no arresto de bens descritos em contrato de compra e venda celebrado entre as partes, bem como a averbação da existência da ação junto ao registro de veículo vinculado ao referido instrumento. A recorrente pleiteia que seja determinado o arresto dos equipamentos e a averbação premonitória em registro de
veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na modalidade de arresto cautelar.

III .
RAZÕES DE DECIDIR
-
3. A ação monitória visa primordialmente à formação de título executivo judicial, não se confundindo com o processo de execução, sendo prematuras medidas constritivas patrimoniais nesta fase inicial, em que o contraditório sequer foi estabelecido.

4. O arresto exige demonstração de perigo concreto de dilapidação patrimonial, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos
autos.

5. A ausência de elementos probatórios que demonstrem tentativa deliberada de
frustrar futura execução impede o deferimento das medidas requeridas, em respeito ao devido processo legal e às garantias processuais.

6. A averbação premonitória no Detran, embora tenha natureza meramente publicitária e não constritiva, é providência típica da fase executiva, não se justificando em ação monitória que sequer ultrapassou a fase postulatória, especialmente sem a demonstração de risco
concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
-
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível o deferimento de medidas constritivas patrimoniais em fase inicial de ação monitória, antes do exercício do contraditório, quando ausentes elementos probatórios suficientes do risco de frustração do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 701e 296.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1033859-70 .2024.8.11.0000, e
N .U
1030357-26.2024.8.11 .0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10014527420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

No
presente caso
, a
a
gravante, após ter seu pedido de tutela de urgência para o mesmo fim expressamente indeferido pela decisão
proferida nos autos de origem
, optou por uma via processualmente transversa e inaceitável. Munida de uma simples certidão de objeto e pé, promoveu

o ato registral que lhe fora negado
, por iniciativa própria e à revelia
da referida decisão judicial
.
Tal conduta caracteriza desrespeito às regras do processo, pois visa contornar uma decisão judicial desfavorável, violando o dever de lealdade impostos a todos litigantes e atenta a dignidade da Justiça.

No contexto

fático-jurídico, o
poder geral de cautela é atribuição do juiz, e não das partes. Assim, não é permitido que um litigante, por conta própria, adote uma medida cautelar que o Judiciário já considerou indevida. Agir dessa forma desorganiza o processo e viola as regras que garantem sua regularidade.

A decisão agravada, ao determinar o cancelamento da averbação indevida, não cometeu qualquer
error
in
judicando
; ao contrário, agiu com o necessário rigor para restaurar a autoridade de suas decisões e a legalidade procedimental.

O
artigo 167 da Lei de Registros Públicos não socorre a
a
gravante, pois o dispositivo apenas disciplina as hipóteses de atos registráveis, mas não confere à parte o poder de, em um processo judicial, dispensar a ordem do juiz para efetivar medidas de natureza cautelar.

Deste modo, a manutenção da ordem de cancelamento da averbação é medida que se impõe, não apenas pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência
,
como
destacado pel
o juízo
a quo
ao indicar a necessidade de dilação probatória para aferir a probabilidade do direit
o
, mas, principalmente, pela manifesta ilegalidade do ato unilateral praticado pela Agravante.

Da
p
retendida
s
ucessão
p
rocessual e da
i
noponibilidade do
m
emorando de
e
ntendimentos à
a
gravada BAVARIA S.A.

A

a
gravante
visa em grau recursal o reconhecimento d
a pretensão de substituição processual da Agravada BAVARIA S.A. pelo Grupo
Pettra
, promissário comprador do imóvel
objeto
, tendo como
fundament
o
sua argumentação sobre o Memorando de Entendimentos (MOU) firmado com o referido grupo, do qual pretende extrair o consentimento necessário para a sucessão prevista no artigo 109, §1o, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que
a
sucessão processual por alienação da coisa litigiosa exige, como pressuposto essencial, a efetiva transferência da propriedade. No caso, a alienação foi formalizada por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, o que
evidência
apenas a intenção de transferir o bem.

Todavia, não houve a quitação integral do negócio, tampouco a formalização por escritura pública e o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis. Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título translativo, sendo esse ato indispensável para a constituição do direito real.

Assim, o referido instrumento particular gera apenas efeitos obrigacionais entre as partes contratantes, não sendo suficiente, por si só, para transferir a propriedade nem para justificar a sucessão processual em demanda que discute o próprio domínio do bem.

Dessa forma, enquanto não houver a regular transferência registral, a Agravada permanece, para todos os efeitos legais, como proprietária do imóvel, mantendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A
argumentação da agravante contraria o princípio de que os contratos só produzem efeitos entre as partes que os celebraram, não podendo prejudicar nem beneficiar terceiros.

O
m
emorando de
e
ntendimentos, conforme se extrai de sua simples leitura, é um negócio jurídico bilateral, celebrado exclusivamente entre a
a
gravante e o Grupo
Pettra
. A
a
gravada BAVARIA S.A. não participou da negociação, não apôs sua assinatura no instrumento e não anuiu, de forma alguma, com os termos ali pactuados.

Os
contratos, por regra, geram efeitos apenas entre as partes que manifestaram sua vontade em celebrá-lo; a
a
gravada BAVARIA S.A. é terceira em relação ao MOU; logo, as cláusulas, declarações e compromissos constantes do MOU não lhe são oponíveis e não podem produzir qualquer efeito em sua esfera jurídica, inclusive o de forçar sua exclusão da lide.

A tentativa da
a
gravante de impor à BAVARIA S.A.
os efeitos
de um acordo do qual ela não fez parte é juridicamente
inadmissível
. O consentimento da parte contrária, exigido pelo artigo 109, §1o, do CPC, é condição necessária, mas não única e nem suficiente para a sucessão, a qual depende, antes de tudo, da alienação efetiva e da manifestação de vontade do adquirente em ingressar no feito, sem que isso possa compelir o alienante a sair da relação processual contra sua vontade, salvo hipóteses legais não configuradas.

Denunciação a lide

Por fim, o pedido subsidiário
de denunciação da lide
não prospera
. A denunciação da lide, prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil, é modalidade de intervenção de terceiros, de natureza eventual e antecipada, que visa à economia processual ao permitir o exercício do direito de regresso no mesmo processo em que a parte possa vir a ser sucumbente.

A
denunciação a lide
se presta a garantir a responsabilidade patrimonial de um terceiro que, por força de lei ou de contrato, deve indenizar a parte caso perca a demanda principal. Ocorre que a pretensão da
a
gravante, na qualidade de autora, de denunciar à lide o promissário comprador com base em um acordo particular (MOU),
necessita a demonstração forma inequívoca a existência de direito de regresso condicionado a sucumbência, o que não se evidencia na relação contratual existente.

O
bserva-se que o Grupo
Pettra
não possui dever legal ou contratual de garantir a
a
gravante contra uma eventual improcedência de sua ação declaratória de nulidade. O que existe é uma relação contratual autônoma e extrínseca ao objeto da lide.

A denunciação da lide pelo autor somente se justifica quando, em razão de uma reconvenção ou de uma situação de evicção iminente, ele precise resguardar direito de regresso contra quem lhe transferiu o direito.

No caso em tela, a
a
gravante pretende denunciar aquele para quem o direito (ou a expectativa dele) estaria sendo direcionado em um ajuste paralelo
, portanto, a pretensão da agravante não merece acolhimento,
pois inexiste a obrigação de indenizar em ação regressiva por parte do denunciado em favor da denunciante no contexto da anulação de registro.
A corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA DE LAVOR. PEDREIRO AUTÔNOMO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À ARQUITETA RESPONSÁVEL PELO PROJETO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. REGRA DO ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Renildo Ernesto de Oliveira contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ronaldo de Paiva Passos e Silvani Ribeiro, que indeferiu o pedido de denunciação da lide à arquiteta responsável pelo projeto da obra e deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a denunciação da lide da arquiteta responsável pelo projeto da obra; e

(
ii
) verificar se a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, é juridicamente adequada à relação contratual de empreitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
-
A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC exige a existência de um vínculo jurídico prévio que imponha ao denunciado o dever legal ou contratual de regresso direto e
automático.

No caso concreto, o agravante não comprovou qualquer relação contratual ou obrigação de garantia entre ele e a arquiteta, não havendo elementos que justifiquem o chamamento da profissional ao processo. A responsabilidade técnica da arquiteta vincula-se aos donos da obra, não ao executor autônomo (pedreiro).

A mera alegação de culpa de terceiro constitui matéria de defesa e não autoriza a denunciação da lide, podendo o agravante, se condenado, exercer o direito de regresso em ação autônoma, conforme o § 1o do art. 125 do
CPC.

A decisão de indeferimento do pedido evita tumulto processual e encontra respaldo na orientação jurisprudencial que restringe o instituto às hipóteses estritas da lei.

Quanto à inversão do
ônus da prova, a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor. O contrato firmado entre os litigantes tem natureza de empreitada de lavor, regulada pelos
arts
. 610 a 626 do Código Civil, e não configura relação de consumo, pois o agravante é profissional autônomo, e não fornecedor em larga escala.

A jurisprudência do STJ reconhece que contratos de pequena empreitada não se submetem ao CDC, por ausência de habitualidade e vulnerabilidade do contratante (REsp 1.489.273/DF, Rel.
Min.

Antonio
Carlos Ferreira, j. 01.08.2017;
AREsp
886 .442, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07 .11.2023).

Afastada a incidência do CDC, a distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do CPC: ao autor cabe provar o fato constitutivo do direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo.

Tal distribuição mostra-se mais justa e adequada, evitando a imposição de prova excessivamente onerosa ao pedreiro, cuja atuação se limita à execução do projeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A denunciação da lide pressupõe vínculo jurídico de regresso direto e automático entre denunciante e denunciado, inexistente entre pedreiro autônomo e arquiteta contratada pelos donos da
obra.

A mera alegação de culpa de terceiro constitui defesa de mérito e não autoriza a denunciação da lide.

O contrato de empreitada de lavor firmado com profissional autônomo não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Na ausência de relação de consumo, o ônus da prova deve ser distribuído segundo a regra geral do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo de seu
direito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10267576020258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao rechaçar os pedidos de intervenção de terceiros, aplicou os preceitos legais e os princípios que regem a matéria, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão interlocutória agravada, em todos os seus termos, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026